Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 17 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 3 meses e 15 dias, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por conduzir veículo embriagado e sem autorização para dirigir.
3. A Defesa requer absolvição, revisão da dosimetria e concessão de benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; (ii) verificar a adequação da dosagem de pena realizada; e (iii) avaliar o cabimento do pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Se o conjunto probatório produzido demonstra seguramente a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica, não há que se falar em absolvição.
2. Não há como fixar a pena no mínimo legal se verificadas em desfavor do réu circunstância judicial (antecedentes) e agravante (art. 298, III, do CTB).
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
4. Não há interesse recursal quanto ao pleito de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, uma vez que tal benefício já foi concedido na sentença combatida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, § 1o, II, e § 2o, art. 298, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.